Tribunal: TJSP
Processo: 1029517-34.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
r federal 24/1975 – Sentença de procedência mantida - Afastamento do arbitramento por equidade – Necessidade de fixação de honorários em conformidade com o entendimento do STJ, exarado no julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §§ 8o e 8o-A), hipóteses não verificadas no caso dos autos – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS REPRESENTANTES DA AUTORA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1029517-34.2024.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – Estado destinatário da mercadoria (São Paulo) que restringe o creditamento de alíquota e autua o contribuinte, em face de incentivo fiscal concedido pelo Estado de origem, mediante norma não aprovada pelo Confaz – Aplicação da ADPF 1004, que declarou a inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do Fisco paulista e do Tribunal de Impostos

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – Estado destinatário da mercadoria (São Paulo) que restringe o creditamento de alíquota e autua o contribuinte, em face de incentivo fiscal concedido pelo Estado de origem, mediante norma não aprovada pelo Confaz – Aplicação da ADPF 1004, que declarou a inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do Fisco paulista e do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus contempladas com incentivos fiscais concedidos às indústrias ali instaladas com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975 – Sentença de procedência mantida - Afastamento do arbitramento por equidade – Necessidade de fixação de honorários em conformidade com o entendimento do STJ, exarado no julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §§ 8o e 8o-A), hipóteses não verificadas no caso dos autos – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS REPRESENTANTES DA AUTORA PROVIDO.